Tribunal: TJBA
Processo: 8013440-38.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013440-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DO CARMO MORAES SILVA Advogado(s): KEISE JULIANA DOS SANTOS BARBOSA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL RELATIVO AO POSTO DE 1º TENENTE. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por pensionista de policial militar, visando à inclusão, em seus proventos, da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, base de cálculo dos proventos do falecido servidor, que ingressou na inatividade como 1º Sargento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) afastar a impugnação ao benefício da justiça gratuita; (ii) rejeitar a preliminar de decadência por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo e ausência de pedido administrativo anterior; (iii) aferir a suficiência de prova pré-constituída para conhecimento da ação; e (iv) definir se a Impetrante tem direito à majoração do percentual da GCET, equiparando-o ao fixado para o posto de 1º Tenente. III. RAZÕES DE DECIDIR A juntada de contracheque corrobora a hipossuficiência financeira da impetrante, legitimando a concessão da justiça gratuita. Inexiste decadência, dado o caráter continuado da omissão administrativa e a ausência de requerimento prévio capaz de estabelecer marco inicial decadencial. A documentação acostada aos autos comprova suficientemente os fatos alegados, notadamente os documentos funcionais e financeiros da servidora. A existência de Mandado de Segurança coletivo com objeto semelhante não impede a impetração individual por quem não tenha desistido da demanda própria. O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/01 garante ao policial militar inativo proventos com base no posto imediatamente superior ao ocupado na ativa, desde que conte com 30 anos de serviço. A GCET é gratificação incorporável, e, nos termos do art. 110-D da Lei nº 7.990/01, deve compor os proventos se preenchidos os requisitos legais, como no caso. A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual da GCET em 125% para o posto de 1º Tenente, devendo ser aplicado quando esse for o parâmetro de cálculo dos proventos. Precedentes da Seção Cível de Direito Público do TJBA consolidam o entendimento de que a GCET deve ser paga conforme o percentual correspondente ao posto de referência para os proventos, quando incorporada. A alegação de ausência de dotação orçamentária não pode afastar direito subjetivo já reconhecido por lei. Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios conforme a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A gratuidade de justiça deve ser mantida diante da ausência de elementos que infirmem a hipossuficiência da parte. A omissão administrativa contínua em relação jurídica de trato sucessivo afasta a incidência do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança. A prova pré-constituída é suficiente quando os documentos apresentados permitem a análise do direito invocado. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a impetração individual por interessados que não dele façam parte. A GCET, sendo incorporável, deve ser paga no percentual correspondente ao posto sobre o qual são calculados os proventos do militar inativo. A ausência de dotação orçamentária não constitui justificativa legítima para negar direito legalmente reconhecido. A atualização dos valores devidos deve seguir a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-B; 110-D; CPC/2015, art. 926; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.11.2020, DJe 16.11.2020; TJBA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, publ. 25.10.2020; TJBA, MS nº 8018213-73.2018.8.05.0000, Rel. Des. Dinalva Laranjeira Pimentel, publ. 03.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013440-38.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA DO CARMO MORAES SILVA, e como impetrados, o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONCEDER A SEGURANÇA, para estabelecer a GCET no patamar de 125% dos proventos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11